Tribunal: TJDFT
Processo: 0004188-77.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E ARMA BRANCA. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade do delito e a existência de lastro probatório mínimo da autoria, não há que se falar em ausência de justa causa para o ajuizamento da ação penal, devendo ser recebida a denúncia, desde que preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto se observa no juízo de admissibilidade da acusação o princípio do in dubio pro societate.
2. A mera irregularidade procedimental durante o inquérito policial não possui o condão de gerar nulidade ou afastar a justa causa, sobretudo porque o procedimento administrativo não é indispensável para a persecução penal.
3. Recurso conhecido e provido.